Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-89.2025.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000095-89.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 18/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 308 do Código Penal Militar, com pena fixada em 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, sem concessão de sursis e sem direito de recorrer em liberdade, visando ao reconhecimento de vícios no acórdão que manteve a condenação e à rediscussão das questões relativas às preliminares, ao mérito e à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é admissível utilizar os embargos de declaração para promover nova análise das provas e do mérito da causa, bem como para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação completa e idônea, expondo as razões que levaram a Câmara, por maioria, a manter a condenação e a pena impostas ao embargante. 4. Os embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. 5. O embargante busca rediscutir fatos, provas e teses já examinados pelos julgadores, além de introduzir novas questões, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 6. O magistrado não possui o dever de rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a decisão contém fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 339 da repercussão geral, firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige motivação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações e provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 8. Eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser deduzido pela via recursal adequada, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para obtenção de novo julgamento. 9. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo a qual os elementos suscitados pela parte consideram-se incluídos no acórdão se o tribunal superior reconhecer a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. 10. Após o julgamento dos embargos de declaração, os embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público devem ser distribuídos a novo relator, inclusive para exame de admissibilidade, conforme o art. 260 do Regimento Interno do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fatos e provas já apreciados pelo órgão julgador. 3. O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando a decisão contém motivação suficiente. 4. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso cabível. 5. O prequestionamento submete-se à regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 1º e 2º; Código Penal Militar, art. 308; Código Penal, art. 288 e art. 325, § 2º; CPC, art. 1.025; Regimento Interno do Tribunal, art. 260. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral, segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar inúmeras omissões apontadas no acórdão, bem como para prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 5 de maio de 2026, a colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por maioria, negou provimento aos recursos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apelação do Ministério Público e do militar, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Na oportunidade, restou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao recurso da defesa, reformando a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para condenar o apelado Charles Henrique Squárcio pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, em concurso material com os demais crimes, nos termos de seu voto. Agora, o embargante, em extensa peça, diz que existem omissões a serem sanadas e, ao final, requer: [...] IV. DO PEDIDO FINAL Ante o exposto, requer o embargante o recebimento e provimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 542 do CPPM, para que sejam sanadas as omissões identificadas no v. acórdão embargado, com os seguintes pronunciamentos expressos: Quanto ao cerceamento de defesa (II.1): (a) apreciação da tese de cerceamento de defesa decorrente da ausência de disponibilização integral dos extratos de ERBs e IPs dos terminais (21) 99826-4623 e (31) 98908-3912 nos autos, com enfrentamento específico dos requerimentos formulados nos Eventos 26, 54 e 89 e pronunciamento expresso sobre a violação à Súmula Vinculante n.º 14 do STF e ao art. 7º, XIV, da Lei n.º 8.906/1994; (b) saneamento da contradição entre a fundamentação do voto condutor e o conteúdo efetivo do Evento 87, esclarecendo-se em que ponto do referido documento se encontra comprovação da disponibilização integral dos extratos de ERBs e IPs dos terminais indicados; (c) pronunciamento expresso sobre a negativa de produção probatória requerida no Evento 54, com exame da tese de violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF); Quanto ao mérito do crime de embaraço (II.2): (d) pronunciamento expresso sobre a natureza jurídica do art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013 — se crime material ou formal — e sobre a exigência de resultado naturalístico para sua consumação, com enfrentamento dos precedentes do STF (Inq 4506) e do STJ (REsp n.º 1.817.416/SC) expressamente invocados nas razões de apelação; (e) exame efetivo de cada argumento probatório deduzido pela defesa para demonstrar a ausência de nexo causal entre a conduta imputada e qualquer embaraço concreto à investigação, em especial: o depoimento do investigador Victor Gandra, que reconheceu não ter a equipe o endereço de Rafael Paraíba à época da operação; a cronologia dos contatos com Fabíola, iniciados após a deflagração da Operação Êxodo, conforme relatado pelo próprio delegado Dr. Marcos Vinícius; os motivos documentados da não prisão dos demais alvos; o resultado expressivamente exitoso da própria Operação Êxodo; e a existência de outras fontes de informação acessíveis ao Rafael “Paraíba”; Quanto ao mérito do crime de corrupção passiva (II.3): (f) pronunciamento expresso sobre a natureza jurídica do crime de corrupção passiva e sobre a aplicabilidade do instituto da continuidade delitiva quando o delito é formal e unissubsistente, com enfrentamento dos precedentes do STJ (AgRg no AREsp 920.664/DF, j. 17/12/2024) e do TJMG (ApCrim 1.0280.19.001528-7/001) expressamente invocados nas razões de apelação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (g) enfrentamento expresso da prova relacionada ao alegado marco temporal de outubro de 2024, esclarecendo-se em qual elemento dos autos se funda a conclusão de que houve solicitação ou ajuste nessa data, ante a inexistência de qualquer registro telemático anterior a 17/12/2024; Quanto à dosimetria do crime de embaraço (II.4): (h) pronunciamento sobre o triplo bis in idem nas alíneas "a", "d" e "h" do art. 69 do CPM, decorrente da utilização da mesma circunstância funcional em três vetores distintos da pena-base; (i) pronunciamento sobre a ilegalidade da valoração negativa da alínea "c", pelos dois vícios apontados: ausência de respaldo probatório para a premissa de que a conduta do embargante frustrou prisões de alvos prioritários, e impossibilidade jurídica de valorar como circunstância autônoma a consequência inerente ao próprio tipo penal de embaraço à investigação; (j) pronunciamento sobre o bis in idem na alínea "f" da dosimetria do crime de embaraço, decorrente da utilização da "ganância e vantagem econômica" — motivação que constitui o próprio elemento subjetivo do crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), pelo qual o embargante também foi condenado no mesmo processo — como circunstância judicial desfavorável para agravar a pena-base de crime distinto (embaraço) praticado em concurso material, em violação à vedação firmada pelo STF no RHC 186.884/MG (rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2024), segundo a qual o mesmo substrato fático não pode ser duplamente valorado para agravar simultaneamente a situação do réu em relação a dois delitos diversos; (k) pronunciamento sobre a ausência de fundamento jurídico para a valoração negativa da alínea "g" na dosimetria do crime de embaraço, tendo em vista que a sentença fundamentou essa circunstância desfavorável no fato de o crime ter sido "praticado ao longo de meses, durante a atuação do réu no GAECO, em período de intensa atividade investigativa" — argumento que pressupõe extensão temporal decorrente de condutas reiteradas — quando o embargante não foi condenado pelo crime de embaraço em continuidade delitiva, inexistindo base jurídica para extrair, como circunstância judicial autônoma, a extensão temporal de uma modalidade delitiva que o próprio julgado não reconheceu para esse crime; (l) pronunciamento sobre a violação ao direito à não autoincriminação nas alíneas "j" e "k", pela utilização da ausência de confissão e de arrependimento como fundamento de elevação da penabase; (m) pronunciamento sobre a aplicação obrigatória da atenuante do art. 72, II, do CPM, à luz do caráter cogente da expressão "sempre atenuam" e do precedente do próprio relator (TJMMG, ApCrim 0001432-21.2009.9.13.0001, j. 28/03/2023); (n) pronunciamento sobre a ilegalidade da aplicação da causa de aumento do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, por não ter a conduta imputada ao embargante envolvido violência nem emprego de arma, vedada a incidência da causa de aumento com base em circunstância não imputável ao agente, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Subsidiariamente, pronunciamento sobre a ausência de fundamentação concreta para a aplicação do quantum máximo de 1/2; Quanto à dosimetria do crime de corrupção passiva (II.5): (o) pronunciamento sobre a omissão quanto à ilegalidade da valoração negativa das alíneas "a" e "c", cujos fundamentos — comprometimento da moralidade administrativa, da imagem da corporação e descrédito social, descrevem consequências inerentes a qualquer crime de corrupção praticado por policial militar, sem identificação de dano concreto e excepcional que ultrapasse o resultado ordinariamente esperado do tipo penal, configurando bis in idem e violação ao dever de fundamentação qualificada (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.582.261/PR); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (p) pronunciamento sobre a omissão quanto à ilegalidade da valoração negativa da alínea "d", cujo fundamento — uso de intermediária (Fabíola Kathleen Lélis) e de múltiplos terminais telefônicos para ocultar identidade — descreve o modus operandi do próprio crime de corrupção passiva, não constituindo circunstância autônoma adicional à conduta típica, e importa bis in idem com a alínea "h", uma vez que o telefone funcional da PGJ, incluído entre as "múltiplas linhas telefônicas", integra o mesmo ambiente funcional já valorado negativamente naquele vetor; (q) pronunciamento sobre a omissão quanto à ilegalidade da valoração negativa da alínea "e", cujo fundamento — a ocorrência de "cinco ocasiões distintas, em continuidade delitiva" — foi utilizado simultaneamente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e como substrato da causa de aumento por crime continuado na terceira fase, configurando bis in idem vedado pelo sistema trifásico; (r) pronunciamento sobre a omissão quanto à ilegalidade da valoração negativa da alínea "f", cujo fundamento — "ganância e interesse financeiro ilícito" — descreve o próprio elemento subjetivo do crime de corrupção passiva, insusceptível de valoração autônoma como circunstância judicial desfavorável sem configurar bis in idem; (s) pronunciamento sobre a omissão quanto à ilegalidade da valoração negativa da alínea "g", cujo fundamento — crime "praticado ao longo de meses" — está inteiramente absorvido pela continuidade delitiva reconhecida na terceira fase, sendo inviável reutilizar o mesmo lapso temporal como circunstância autônoma na primeira fase; (t) pronunciamento sobre a omissão quanto à ilegalidade da valoração negativa da alínea "h", cujo fundamento — crime "cometido em ambiente funcional e de acesso a informações sigilosas" — constitui condição que o próprio tipo penal pressupõe (crime funcional), não configurando circunstância adicional e externa à conduta típica; (u) pronunciamento sobre a omissão quanto à ilegalidade da valoração negativa das alíneas "j" e "k", cujos fundamentos — ausência de sensibilidade e de arrependimento — traduzem exercício legítimo do direito à não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF), sendo vedada sua utilização como fator de exasperação da pena-base (STJ, HC 452.391/PR); (v) pronunciamento sobre a ilegalidade da agravante "estar em serviço" (art. 70, II, "l", CPM) em crime funcional cujo tipo já pressupõe o exercício da função pública; (w) pronunciamento sobre a obrigatoriedade do reconhecimento da atenuante dos bons antecedentes (art. 72, II, CPM), de incidência cogente, à luz do reconhecimento, pela própria sentença, da ausência de antecedentes desfavoráveis; Quanto ao prequestionamento: (x) que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre todas as normas constitucionais, infraconstitucionais e precedentes dos Tribunais Superiores indicados no Tópico III dos presentes embargos, para fins de viabilizar a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça e de recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal; [...] Por oportuno, destaco que o Ministério Público ofertou embargos infringentes contra o acórdão, e, nos termos do art. 260 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, interpostos, simultaneamente, embargos infringentes e embargos de declaração, os infringentes ficarão sobrestados até a decisão dos declaratórios. Após a decisão dos embargos de declaração, os embargos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 infringentes serão distribuídos e conclusos a novo relator para prosseguimento, incluindo a análise de admissibilidade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim, mas o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes Desembargadores, li com muita atenção as 23 (vinte e três) páginas dos embargos de declaração, e fiz uma revisão com a sentença, o apelo e o acórdão, à luz dos votos proferidos. Digo a vossas excelências, após a exaustiva e completa reanálise, que as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo do réu, embargante, com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Ao exame dos autos, aliás, não identifiquei sequer uma peça de Embargos de Declaração, mas, na realidade, uma segunda, longa, e inviável tentativa de interposição de nova Apelação Criminal. Nessa situação, lembro-me sempre das lições do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que leciona que tais embargos sequer mereciam ser conhecidos. Em verdade, o embargante, segundo a peça dos embargos, quer efetivamente rediscutir todas as questões, fatos e provas sobre os quais já se debruçaram os julgadores e ainda quer incutir na decisão o seu ponto de vista sobre tudo, sobre todos os pormenores do direito penal, chegando ao ponto de inovar em algumas questões, acrescentando debates novos. Esclareço, no entanto, ao embargante que a decisão embargada, o acórdão, está lastreada, está embasada, em votos completos, muito completos, e traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram aos entendimentos lançados no acórdão. Nela, consta o entendimento acerca do resultado advindo, incluindo a divergência do Desembargador Fernando Galvão da Rocha. No acórdão, estão presentes todas as razões pelas quais os julgadores entenderam, por maioria, manter a sentença que condenou o embargante Charles Henrique Squárcio pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§1º e 2º (embaraço de investigação de organização criminosa), da Lei n. 12.850/13 e no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM), além de manter a pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem a concessão do sursis penal e sem o direito de recorrer em liberdade. Ainda, por maioria, a decisão manteve a sentença que o absolveu quanto à prática dos delitos previstos no art. 288 (associação criminosa) do Código Penal (CP) e no art. 325, § 2º (violação de sigilo funcional), também do CP, por força do princípio da consunção, sendo vencido, nesse aspecto, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Basta ler a sentença, basta ler os votos e basta ler o acórdão para se ter a certeza de que não existem omissões, nem contradições, nem obscuridades e nem erro. Não é possível reabrir as discussões já finalizadas, negando as decisões sedimentadas. As assertivas do embargante são desprovidas do suporte fático e jurídico nos termos daquilo que se apresenta nos autos, e parecem demonstrar apenas uma intenção de impor seu ponto de vista, de impor uma análise até nas “vírgulas, pontos, etc...”, mas essa tentativa restará infrutífera. Inobstante a completude dos votos lançados para as preliminares, para o mérito e para a dosimetria, é preciso lembrar ao embargante que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, especialmente quando a decisão apresentar, como dito, fundamentação apta a esclarecer o acolhimento de uma tese e o afastamento de outra tese, tal como ocorreu neste processo. Essa posição, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. Tendo em vista que o Ministério Público ofertou embargos infringentes contra o acórdão, após a decisão destes embargos de declaração, os embargos infringentes devem ser distribuídos e conclusos a novo relator para prosseguimento, incluindo a análise de admissibilidade, tudo nos termos do art. 260 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os presentes embargos em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator